Tribunal: TCU
Processo: 009.270/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame atos de aposentadoria oriundos da Fundação Nacional do Índio, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Fundação Nacional do Índio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Cristina de Jesus Botelho Brandão, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Nacional do Índio, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.3. no prazo de 15 dias, comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e à Fundação Nacional do Índio.